Tribunal: STF
Processo: Rcl 43639
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado de Rondônia contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do Processo Trabalhista 0010189-56.2013.5.14.0005, que teria afrontado a autoridade do que foi decidido por esta Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    Inicialmente, destaco que, em cumprimento ao determinado na decisão do documento eletrônico 7, o reclamante emendou a petição inicial fornecendo o endereço da beneficiária (documento eletrônico 8). 
    Assim, emitiu-se a carta de citação 3.540/2020 (documento eletrônico 11) para o endereço indicado. Entretanto, os Correios devolveram o AR sem o cumprimento (documento eletrônico 16). 
    No sítio eletrônico dos Correios consta que a entrega do objeto BO648368303BR não foi realizada porque o endereço está incorreto.
    Dispõe o art. 319, II, combinado com o art. 321 do CPC/2015, que é ônus da parte reclamante indicar o endereço do beneficiário da decisão impugnada: 
    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado . 
    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifei). 
    Assim, determino, mais uma vez, a intimação do reclamante para que, no prazo de 5 dias, indique o endereço correto da beneficiária, para fins de citação, sob pena de indeferimento da petição inicial. 
    A seguir, cite-se a beneficiária do ato impugnado para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015. 
    À Secretaria, para as providências. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de dezembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator